Tribunal: TJMT
Processo: 1018206-04.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018206-04.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: JOSE MENEZES SIQUEIRA
Vistos etc.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora